Tribunal: TJES
Processo: 0000126-40.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000126-40.2022.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAILÃ MARTINS PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RÉU QUE NÃO CONFESSA A PRÁTICA DO DELITO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS SUPERIORES A QUATRO ANOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não prospera o pedido absolutório dos réus, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, o laudo de química forense e laudo pericial de arma e munições (fls. 196/201), assim como a autoria, tendo em vista o depoimento dos policiais militares, que relataram a dinâmica dos fatos e confirmaram a prática da traficância, pelos acusados.

2. E
m seu interrogatório,
o réu
TAILÃ

não confessou a prática do crime de tráfico de drogas,
pelo contrário, afirmou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros
, de modo que é inviável o reconhecimento da atenuante
confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP).

3. O
s réus foram condenados, em penas superiores a 04 (quatro) anos, o que torna inviável o acolhimento da
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito
, na forma do art. 44,
inciso I,
do CP.
Precedente do STJ.

4.
O s apelant es perman e ceram preso s,
durante todo o processo,
e não havendo
alteração na circunstância fática, não se justifica a
concessão da liberdade,
após a condenação.
Precedente
do STJ.

5.
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido
de gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência do
s
réu
s
. Precedente do STJ.

6.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000126-40.2022.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAILÃ MARTINS PEREIRA, GEOVANE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: REGINALDO GUIMARAES DOS SANTOS - ES36439
Advogado do(a) APELANTE: REGINALDO GUIMARAES DOS SANTOS - ES36439

V O T O

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por
TAILÃ MARTINS PEREIRA
e
GEOVANE DA SILVA SOUZA
,
contra a sentença (fls. 248/251) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
,
e art. 40, inc. IV, ambos
Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e o segundo, às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias, de reclusão, em regime fechado, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 279/293), a defesa dos réus formula pleito absolutório, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), em favor do acusado TAILÃ.

Por fim, pretende a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, além do reconhecimento do direito dos réus de recorrerem em liberdade, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2022, no bairro São Jorge, em Conceição da Barra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, momento em que estes dispensaram um objeto, e empreenderam fuga, sem sucesso.

Realizadas buscas no local onde os acusados dispensaram um objeto, os policiais localizaram um revólver calibre .32, com 06 (seis) munições e, ao ser vistoriada a mochila que portavam, encontraram 19 (dezenove) buchas de maconha, além da quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), em espécie.

Em relação ao pedido absolutório, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 18/22), auto de apreensão (fls. 25), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 28), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 59), o laudo de química forense (fls. 191) e laudo pericial de arma e munições (fls. 196/201).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando os réus como os autores do delito de tráfico de drogas.

Veja-se que as testemunhas WILKER MAIA BISPO e ADALTO LEMOS (mídia fls. 231), relataram que estavam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos, sendo que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram fugir, tendo o réu GEOVANE dispensado algo no chão, oportunidade em que constataram que se tratava de um revólver municiado.

Relataram, ainda, que ao ser realizada busca pessoal, foi encontrado na mochila de TAILÃ, certa quantidade de droga e dinheiro.

Nesta toada, tenho que a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte dos acusados, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Indo adiante, a defesa re
quer
a aplicação
da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), em favor do acusado TAILÃ.

Contudo, verifico que, em seu interrogatório (mídia de fls. 231),
o réu

não confessou a prática do crime de tráfico de drogas,
pelo contrário, afirmou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros
, de modo que é inviável o reconhecimento da referida atenuante.

Quanto ao pleito de
substituição das penas privativas de liberdade, por restritivas de direitos,
tenho que os réus foram condenados, em penas superiores a 04 (quatro) anos, o que torna inviável o acolhimento da pretensão, na forma do art. 44,
inciso I,
do CP.

Sobre o
tema
,
destaco o entendimento
do STJ:

“(...
)
6.
A fixação da pena acima de 4 anos, no caso, 5 anos de reclusão, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal – CP.
(grifo nosso)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.509/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Prosseguindo,
e
m relação ao pedido de
reconhecimento do direito d
e
recorrer em liberdade,
verifico que
o
s

apelante
s
permanece
ram
preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a
concessão da liberdade,
após a condenação,
conforme pacífico entendimento do STJ, adotado no
Ag
ravo
R
egimental
no HC n. 810.160/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.

Por fim,
quanto ao pedido
d
e concessão de gratuidade de justiça
,
em razão da hipossuficiência do
s
réu
s
,

o STJ possui
posicionamento
de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Mi
nistro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5098075),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.